Tribunal: STF
Processo: ADI 5556
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL O ART. 98 DA LEI 3.150/2005, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    II – Reconhecida a ocorrência de omissão na parte dispositiva do acórdão embargado.



    III – Embargos de declaração acolhidos para, suprindo a omissão apontada, sem modificação do resultado do julgamento, resguardar o direito dos notários e registradores que tenham reunido os requisitos necessários à aposentadoria em momento anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional 20/1998.